Tribunal: TJSP
Processo: 2257975-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
VOTO No 30338

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso e manutenção da Agravante na posse do veículo. Deferimento mediante caução idônea. Poder discricionário do juiz. Inteligência do art. 678, parágrafo único, do NCPC. Pretensão de dispensa da caução. Não cabimento. Inexistência de hipótese de hipossuficiência financeira a

Ementa:
VOTO No 30338

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. Suspensão das medidas constritivas sobre o bem litigioso e manutenção da Agravante na posse do veículo. Deferimento mediante caução idônea. Poder discricionário do juiz. Inteligência do art. 678, parágrafo único, do NCPC. Pretensão de dispensa da caução. Não cabimento. Inexistência de hipótese de hipossuficiência financeira a justificar a dispensa da caução. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Decisão mantida.

Recurso não provido.